Tribunal: TJPA
Processo: 0013512-03.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DE UM DOS ACUSADOS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTARES DO TIPO. TESE RECHAÇADA. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DELINEADAS DE FORMA INDUVIDOSA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. As alegações da ré, no sentido de que desconhecia a existência da droga na residência alvo da operação policial, não encontra o mínimo apoio nas demais provas dos autos, as quais demonstram, na realidade, de forma suficiente, apta e indene de dúvidas, que a acusada não apenas possuía plena consciência do material ilícito ali contido, como participava ativamente da comercialização do entorpecente, em virtude dos diversos objetos expostos abertamente no interior do imóvel, como 02 (duas) balanças de precisão, panela e colher, utilizadas para a produção da droga, além de 15kg (quinze quilos) de ?maconha?, e aproximadamente 1kg (um quilo) de ?cocaína?, cujas quantidades não passariam despercebidas por nenhum morador.2. Quanto à prova testemunhal obtida pelos policiais, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.3. A associação prevista no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006 está suficientemente caracterizada, pelo propósito específico dos apelantes em traficar a droga. Conforme a prova colhida, os recorrentes faziam da residência do casal um verdadeiro laboratório de drogas, cuja mercantilização era efetuada de forma reiterada. Não há dúvidas de que a reunião do casal teve como propósito manter uma meta comum, estável e duradoura, com finalidade específica da dupla, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, na residência do casal, evidenciando a permanência da associação criminosa. 4. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0013512-03.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
AMANDA COSTA DE SOUSA
ADVOGADA: CARMEM DOLORES DOS A. MIRANDA
APELANTE:
EVANDRO COUTINHO DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR (A): DESEMBARGADA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DE UM DOS ACUSADOS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTARES DO TIPO. TESE RECHAÇADA. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DELINEADAS DE FORMA INDUVIDOSA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. As alegações da ré, no sentido de que desconhecia a existência da droga na residência alvo da operação policial, não encontra o mínimo apoio nas demais provas dos autos, as quais demonstram, na realidade, de forma suficiente, apta e indene de dúvidas, que a acusada não apenas possuía plena consciência do material ilícito ali contido, como participava ativamente da comercialização do entorpecente, em virtude dos diversos objetos expostos abertamente no interior do imóvel, como 02 (duas) balanças de precisão, panela e colher, utilizadas para a produção da droga, além de 15kg (quinze quilos) de ¿maconha¿, e aproximadamente 1kg (um quilo) de ¿cocaína¿, cujas quantidades não passariam despercebidas por nenhum morador.
2. Quanto à prova testemunhal obtida pelos policiais, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.
3. A associação prevista no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006 está suficientemente caracterizada, pelo propósito específico dos apelantes em traficar a droga. Conforme a prova colhida, os recorrentes faziam da residência do casal um verdadeiro laboratório de drogas, cuja mercantilização era efetuada de forma reiterada. Não há dúvidas de que a reunião do casal teve como propósito manter uma meta comum, estável e duradoura, com finalidade específica da dupla, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, na residência do casal, evidenciando a permanência da associação criminosa.
4. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de julho e encerrada aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Amanda Costa de Sousa e Evandro Coutinho da Silva, vulgo
¿Bombado¿
,
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou, igualmente, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário vigente à época da prática delitiva, ambos como incursos nas sanções penais estatuídas nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
peça exordial
(fls. 01-03) que, no dia 30 de setembro de 2018, um sujeito identificado por Jackson de Sousa Lauren, fora preso sob a acusação da prática do crime de tráfico de drogas, tendo este informado ter adquirido o material com um elemento conhecido pela alcunha de
¿Bombado¿
, residente no Bairro de Ipanema. Relata que, na manhã do dia 1º de outubro de 2018, os policiais militares se dirigiram à residência informada, habitada por ambos os recorrentes, localizada na Rua João Batista Marques, no Bairro de Ipanema, no Município de Santarém/PA, local onde foram apreendidos os seguintes materiais: 02 (duas) balanças de precisão; 20 (vinte) tabletes com embalagens plásticas de cor verde com fita amarelada; 01 (um) tablete de cor verde enrolado em uma toalha branca; 01 (um) pacote de substância esbranquiçada, vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿; 01 (um) depósito transparente contendo porções de uma substância escura em forma de pedra; 01 (uma) panela na cor vermelha, contendo algumas sacolas plásticas; e, uma colher de inox. Os apelantes foram presos em flagrante delito, tendo o réu Evandro Coutinho assumido a propriedade do entorpecente apreendido.

Em
razões recursais
(fls. 75-82), a defesa da ré
Amanda Costa de Sousa
clama pela reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição da apelante, sob a tese de insuficiência de provas no que tange aos dois tipos penais a ela imputados - art. 33 e 35 da LAD.

Sustenta que, no momento da abordagem policial, somente o corréu, seu então companheiro, encontrava-se no interior da residência, tendo aquele assumido a propriedade da substância ilícita encontrada, isentando a ré de qualquer participação.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

O recorrente
Evandro Coutinho da Silva,
em razões recursais (fls. 96-105), por meio da Defensoria Pública do Estado, clama por sua absolvição, tão somente no que concerne ao crime do art. 35, da Lei de Drogas, uma vez não comprovada a participação de sua companheira da empreitada delitiva, e ainda, porque não evidenciado o vínculo associativo, de forma estável e duradoura, para o cometimento de delitos dessa natureza.

Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso interposto

Em
contrarrazões
(fls. 107-117), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento dos dois recursos apresentados.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos defensivos.

À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1
. Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11343/2006. Pleito absolutório.
In dubio pro reo
.
Tese relativa à ré
Amanda Costa de Sousa
:

Quanto ao crime de tráfico de drogas, afirma a defesa da acusada
Amanda Costa de Sousa
, não haver provas de que a ré tinha ciência do material entorpecente depositado no imóvel no qual residia na companhia de seu companheiro, o corréu Evandro Coutinho da Silva.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 22 do IPL; do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso - Provisória, às fls. 25 do IPL; e, do Laudo Toxicológico Definitivo de Entorpecente, às fls. 04, que assim atesta:
¿2- DO MATERIAL:
2.1-Trata-se de vários pedaços de substância petrificada na cor marrom, contidas em uma vasilha plástica transparente e por sua vez acondicionada em uma caixa de sapatos de papelão, (¿) pesando 0,870g (oitocentos e setenta gramas).
2-2- Trata-se de 21 (vinte e um) tabletes de erva prensada na cor marrom, embalada em fita verde e amarelada, pesando um total de 15,802 Kg (quinze quilogramas e oitocentos e dois gramas, sendo 20 (vinte) tabletes intactos e 01 (um) tablete violado, envolto em uma toalha (¿).
2.3-Trata-se de 01 (uma) porção de substância branca granulada, pesando 0,970g (novecentos e setenta miligramas).
2.4-Trata-se de 02 (duas) balanças de precisão, (¿).
2.5-Trata-se de alguns sacos plásticos, tipo filme plástico e fita gomada verde e amarela.
(¿)
4 - DO RESULTADO:
POSITIVO para substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por `COCAÍNA¿ nas substâncias descritas no item `2.1¿ e nos resíduos coletados do item `2.4¿ e POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal `cannabis sativa L.¿, vulgarmente conhecida por `MACONHA¿ nos materiais descritos no item `2.2¿ e nos resíduos coletados do item `2.5¿, assim como NEGATIVO para ambas substâncias e também para pesquisa de ânions carbonato/bicarbonato no item `2.3¿.¿

Consta, ainda, do Laudo de Perícia de Constatação Técnica em Objetos Diversos, às fls. 06-08/26, que, efetuada perícia em uma colher e em uma panela apreendidas na residência dos apelantes, fora constatada a presença de resíduos de material entorpecente do tipo conhecido por ¿cocaína¿.

A
autoria delitiva
atribuída à recorrente, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Consoante a defesa da ré
Amanda Costa de Sousa
, esta desconhecia a existência de droga naquela residência, bem como a atividade de traficância exercida por seu companheiro.

Não é esta, contudo, a narrativa que se extrai remansosa e convicta dos autos.

Consoante depoimento prestado pelo Polícia Militar Hélio Rego Pereira, que participou da diligência que culminou com a prisão dos recorrentes, a vultosa quantidade de drogas, assim como os apetrechos utilizados para sua fabricação, foram encontrados no quarto do casal, em local de fácil visualização e acesso.

Desse modo, a alegação da ré, no sentido de que desconhecia a existência da droga naquele local, não encontra o mínimo apoio das demais provas dos autos, as quais demonstram, na realidade, de forma suficiente, apta e indene de dúvidas, que a acusada não apenas possuía plena consciência do material ilícito ali contido, como participava ativamente da comercialização do entorpecente.

A tese defensiva nem de longe se mostra verossímil. Ao contrário
, in casu
, restou evidenciado, à exaustão, que a apelante residia naquele imóvel, juntamente com o corréu, seu companheiro, sendo, inclusive, apreendidos no local, diversos objetos expostos abertamente, no interior do imóvel, aos olhos de qualquer pessoa, como 02 (duas) balanças de precisão, panela e colher, utilizadas para a produção da droga. Além disso, foram encontrados no interior do imóvel cerca de 15kg (quinze quilos) de ¿maconha¿, e aproximadamente 1kg (um quilo) de ¿cocaína¿, cujas quantidades não passariam despercebidas por nenhum morador.

Ainda, segundo relatos, a residência em questão já era conhecida, anteriormente, como ponto de venda de drogas, tanto é que, segundo informações repassadas pelo nacional Jackson de Sousa Lauren aos Policiais, este, ao ser preso pela prática de tráfico de drogas, teria relatado ter adquirido o material ilícito de pessoa identificada como
¿Bombado¿
, indicando, inclusive que aquele residia no Bairro de Ipanema, no Município de Santarém/PA.

Absolutamente frágil, portanto, afirmar que a recorrente não tinha ciência da expressiva quantidade de drogas existente naquela residência, ou mesmo da atividade ilícita ali desenvolvida, confessada, inclusive, pelo corréu Evandro Coutinho da Silva, muito embora este tenha afirmado que a sua companheira nada sabia sobre sua atividade criminosa.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pela apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar a ré.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33 DA LEI 11.346/2006). PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVINCENTE. DEPOIMENTOS COESOS PRESTADO POR POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO QUE RATIFICARAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA APELANTE NO CRIME. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO CONSTANTE NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO O DECRETO CONDENATÓRIO EM TODOS OS SEUS TERMOS. (TJE/PA, 2018.04847288-47, 198.512, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30) (grifei)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 13 (TREZE) GRAMAS DE DE COCAÍNA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS.
DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
DOSIMETRIA. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE POR MEIO DE ELEMENTOS VAGOS, INCERTOS, IMPRECISOS E ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2018.03296644-53, 194.259, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-17) (grifei)

Registre-se que, embora a apelante não tenha sido surpreendida vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
¿guardar¿
e
¿ter em depósito¿,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pela apelante, considerando, sobretudo, a quantidade e variedade de tóxico apreendido, além de apetrechos para sua fabricação (duas balanças de precisão, colher, panela, com resíduos de material entorpecente), totalmente compatível com a mercantilização.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta à apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

1.2.
Do crime de Associação ao Tráfico de Drogas. Pretendida absolvição.
Pleito atinente a ambos os acusados
:

Aduzem as defesas dos recorrentes, não ter sido demonstrado o
animus associativo
entre os acusados, tampouco a permanência e a estabilidade, necessários à caracterização do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2003.

Dispõe o art. 35 da Lei n.º 11.343/2006:
Art. 35. Associarem - se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1º, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias multa.

O mencionado dispositivo traz modalidade especial de quadrilha ou bando (art. 288 do CP), que deste difere pela exigência de que duas ou mais pessoas estejam agrupadas de forma estável e permanente, para o fim de praticar reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e § 1º, e 34 da referida lei.

A associação para o tráfico exige a presença do
animus associativo
, de caráter duradouro e estável, conjugado ao fim específico de traficar drogas ou maquinários para sua produção.

A consumação, que ocorre com a formação da
societas criminis,
protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), não havendo

necessidade de que efetivamente ocorra o tráfico, desde que demonstrado o ajuste

prévio e duradouro, o assentimento recíproco de que a atuação tem como finalidade

a prática deste crime.

Como ocorria na legislação anterior (art. 14 da Lei nº 6.368/1976), não basta simplesmente o dolo de agir em concurso para a prática de tráfico de drogas, mas a especial intenção associativa de forma estável por tempo indeterminado.

Assim, não configura o delito a associação ocasional para o tráfico de drogas, mesmo que um ou mais crimes sejam cometidos, mas sem o animus associativo. Se na traficância, houver o envolvimento de duas ou mais pessoas, mas sem o vínculo associativo, haverá mero concurso de agentes.

Ao se analisar os autos, verifica-se que a associação prevista no citado artigo está
suficientemente caracterizada
,
pelo propósito específico dos apelantes em traficar a droga.

Conforme a prova colhida, os recorrentes faziam da residência do casal um verdadeiro laboratório de drogas, cuja mercantilização era efetuada de forma reiterada, consoante dados extraídos dos autos, que informam, inclusive, a venda de entorpecentes a terceiro sujeito no dia anterior à prisão em flagrante dos acusados.

O recorrente
Evandro Coutinho da Silva
, como outrora mencionado, confessa a propriedade do tóxico apreendido, negando, por outro lado, a associação criminosa. Não obstante, é possível concluir a prática corriqueira da venda de drogas por ambos os agentes, quando somado ao fato de também terem sido encontrados na residência, expressiva e variada quantidade de drogas, e material para sua fabricação.

Não há dúvidas de que a reunião do casal teve como propósito manter uma meta comum, estável e duradoura.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta aos apelantes pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes,
tendo em vista a finalidade especifica da dupla, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, na residência do casal, evidenciando a permanência da associação criminosa. Motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição pelo crime em destaque.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

10